Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-29.2019.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS COM 48 (QUARENTA E OITO) PAGAMENTOS E FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PARA NEGATIVA DE VÍNCULO. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito sub judice no valor de R$ 159,83 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) – inscrito em 10/03/2017 - e condenação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso da companhia telefônica que pretende a reforma do julgado, reconhecendo o débito existente e excluir a condenação a título de danos morais ou minorar o valor fixado.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Inicial fundada no desconhecimento da dívida, imputando como indevida, abusiva e ilegal a negativação.
Em contraprova, a empresa esclarece a origem do vínculo mediante habilitação de linha telefônica, juntada de telas sistêmicas com 48 (quarenta e oito) pagamentos e demonstrativo de utilização (faturas).
Ausência de impugnação à contestação.
Alteração da causa de pedir em sede de contrarrazões passando a contestar a ausência de prova do vínculo jurídico.
Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[HELENA SILVA SANTOS - CPF: 033.444.641-40 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020